Tribunal: TJBA
Processo: 0563811-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563811-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA NUNES LANDIM BATISTA

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE INTRAVÍTREO DE POLÍMERO FARMACOLÓGICO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA
.
LUCENTIS.
EDEMA MACULAR DIABÉTICO.

ANEXO II
DA
RESOLUÇÃO ANS
. 465/2021
.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. REDUÇÃO DO VALOR
.
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE ACORDO COM A SELIC.

RECURSO
CONHECIDO

E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º

0563811-34.2015.8.05.0001
,

tendo como
Apelante

ESTADO DA BAHIA

e
Apelado

RITA NUNES LANDIM BATISTA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator